Tribunal: TJSP
Processo: 1504427-55.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006). Mérito. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Não caracterização da simples condição de usuário. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Palavras do agente público corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Confissão do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006). Mérito. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Não caracterização da simples condição de usuário. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Palavras do agente público corroboradas por demais elementos acostados aos autos. Confissão do réu. Circunstâncias da prisão. Réu que ingeriu as porções de drogas por ocasião do trabalho externo e tentou ingressar com as substâncias no presídio, flagrado após revista realizada com o equipamento de scanner corporal. Tráfico evidenciado. Condenação mantida.
Dosimetria. Maus antecedentes. Aumento da pena-base mantido. Correto novo aumento na segunda etapa. Multirreincidência comprovada e compensada parcialmente com a atenuante da confissão. Descabida a incidência do redutor previsto no § 4o, art. 33, da Lei no 11.343/06, tendo em vista os maus antecedentes e a multirreincidência. Causa de aumento mantida, pois o delito foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional. Regime fechado mantido. Substituição descabida. Recurso não provido.